Tribunal: STF
Processo: CJ 6064
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-15
Data de publicação: 1977-06-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO-MEMBRO CONTRA A COMPANHIA BRASILEIRA DE
PRODUÇÃO E EMPREENDIMENTOS, CUJOS BENS FORAM CONFISCADOS E
INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA UNIÃO PELO DECRETO N 74.427, DE 18 DE
OUTUBRO DE 1974, INTERESSE DA UNIÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
CONFLITO CONHECIDO PARA SE RECONNHECER A COMPETÊNCIA DO EGREGIO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.